Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704154-94.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO FERREIRA DE PAULA APELADO: KIM ROBERT DE OLIVEIRA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SÉRGIO FERREIRA DE PAULA em face de sentença proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo apelante em desfavor de KIM ROBERT DE OLIVEIRA DIAS, jugou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condenando o autor ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios, a serem vertidos a favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 2o do CPC (ID 16114076). Em suas razões (ID 16114080), o apelante alega que a prática de agiotagem exige provas robustas, principalmente porque o empréstimo de dinheiro entre particulares, em princípio, não é vedado. Assim, segundo o apelante, não se pode, diante da falta de lastro probatório, tornar nulos os títulos representantes da dívida assumida, sob pena de beneficiar, indevidamente, o recorrido, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Afirma que a aplicação dos supostos juros de 2% (dois por cento) correspondem, na verdade, a 1% (um por cento) de juros e 1% de correção monetária, o que não é ilegal. Aduz que o STJ, em caso análogo, decidiu ser possível, em casos de verificação da prática de agiotagem, a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se parcialmente o negócio jurídico. Defende que, tendo o recorrido recebido o valor do empréstimo, não pode se esquivar, na condição de devedor, de honrar sua obrigação de pagamento do valor efetivamente ajustado, acrescido dos juros legais e excluído o montante indevido. Sustenta a necessidade de aplicação do princípio da conservação, a fim de se garantir a prevalência do negócio jurídico na parte válida e legal, não se podendo premiar o mutuário com a nulidade integral do empréstimo. Alega já ter emprestado dinheiro outras vezes ao recorrido, o qual é conhecido por contrair empréstimos com diversas pessoas, tendo agido, assim, de forma costumeira ao emprestar o valor de R$ 14.000,00 (catorze mil reais). Segundo o apelante, ao não receber o dinheiro de volta, realizou cobranças amistosas, tendo o recorrido tentado, primeiramente, pagar com cheques endossados, os quais estavam sem fundos, e depois oferecido veículo em garantia, o que não foi cumprido. Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de ser reconhecida a dívida, nos termos lançados na exordial e, em caso de entendimento diverso, que sejam apenas afastados os juros considerados nefastos para desconstituir a alegada prática de agiotagem. Preparo comprovado (ID 16114081 e ID 16502625). Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial (ID 16114087). É o relatório. Decido. O autor/apelante, na inicial, alegou a ocorrência de negócio de compra e venda de veículo, efetuado com o réu/apelado, e que este não teria entregado o bem, a despeito do pagamento integral do valor por aquele. No entanto, em audiência de instrução e julgamento, o apelante afirmou ter efetuado empréstimo ao apelado, sob juros de 2% (dois por cento) ao mês, tendo o veículo sido prometido como garantia de pagamento. Assim, conforme dito pela própria parte na audiência, o negócio de compra e venda foi simulado (ID 16114068). Diante do depoimento prestado e de indícios constantes nos autos, o Juízo a quo concluiu pela inexistência de compra e venda, a qual teria sido simulada para encobrir um empréstimo realizado com juros acima do permissivo legal. Diante da inexistência do negócio jurídico narrado na inicial, decidiu-se pela impossibilidade de acolhimento do pedido de obrigação de fazer (entrega do veículo), bem como da conversão em perdas e danos. Confiram-se os termos nos quais foi fundamentada a sentença: “(...) O autor contou em audiência, ID 47538152, que na verdade não houve compra e venda de veículo objeto da procuração, mas apenas um empréstimo que supostamente não foi pago, tendo sido o veículo dado em garantia da dívida, assim como vários cheques, nenhum compensado, segundo ele. Ante o depoimento prestado, verifico que não houve qualquer compra e venda, mas apenas um contrato de empréstimo entre particulares, com suposto juros de 2% ao mês, diga-se de passagem, acima do permissivo legal. Portanto, os documentos juntados, principalmente a procuração, ID 16937102, não tem qualquer valia jurídica, já que o documento apenas simula um negócio que confessadamente não ocorreu. Além disso, na procuração resta consignado que o suposto proprietário não apresentou os documentos de propriedade do veículo no momento do ato, o que corrobora a inexistência do negócio, nos moldes alegados. Deve-se dizer, ademais, que a simulação contratual referida foi feita não inocentemente, como alega o autor em suas alegações finais, mas porque evidentemente sabe que a Lei não permite empréstimo entre particulares a juros acima do limite legal, o que confessadamente ocorreu na hipótese. Por isso que o negócio foi simulado como compra e venda, como aliás ocorre rotineiramente em contratações desse jaez. O documento de ID 16936794 não tem o nome do réu, portanto, não tem o condão de fazer prova de qualquer negócio supostamente firmado com o réu. Já a pesquisa RENAJUD demonstra que o carro supostamente vendido ou dado em garantia de empréstimo não está em nome do requerido, ID 17447755, de maneira que não poderia mesmo garantir qualquer pagamento, já que não pertencia ao suposto devedor. Portanto, a única conclusão possível é que o negócio de compra e venda de automóvel alegado na inicial não existiu, de maneira que o pedido de obrigação de fazer (entregar o veículo) não pode ser acolhido, e também não pode haver conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, já que a obrigação não existe. Consigno, por amor ao debate, ainda, que mesmo que fosse possível ao autor alterar os fatos, causa de pedir e pedidos em alegações finais, o que evidentemente não é, e se o contrato fosse válido, o que também não é, já que se trata de mútuo a juros acima da limitação legal, ou seja, objeto ilícito, ainda assim o pedido seria julgado improcedente. Isso porque não existe sequer uma única prova de que foi feito um empréstimo ao réu, muito menos há prova do valor da suposta negociação ou que os supostos cheques dados em pagamento tenham sido devolvidos pelo banco. A única versão havida nos autos é do autor, totalmente despida de comprovação ou de verossimilhança, portanto, não há qualquer possibilidade de se acolher os pedidos deduzidos na inicial. DISPOSITIVO Por tais fundamentos, resolvo o mérito da demanda, art. 487, I do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Pela sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento integral das custas do processo e de honorários de advogado, a ser revertido a Defensoria Pública do DF, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art.85 § 2o do Código de Processo Civil. Determino que se enviem estes autos ao Ministério Público para, se entender cabível e oportuno, tomar providências para investigação dos fatos supostamente criminosos (agiotagem). Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Verifica-se que o magistrado de origem embasou a improcedência dos pedidos no fato de o negócio jurídico narrado na inicial não ter existido, porquanto reconhecida a simulação. O julgador mencionou a ilegalidade dos juros cobrados e a ausência de provas acerca do empréstimo efetuado, bem como do seu valor e da devolução dos supostos cheques dados em pagamento apenas obiter dictum, ou, em suas palavras, por amor ao debate. No entanto, o apelante, em seu recurso, apenas alega falta de provas acerca da prática de agiotagem, o direito de ao menos ser ressarcido pelo valor principal da dívida e a efetiva realização do empréstimo, nada mencionando acerca da simulação do negócio jurídico narrado na inicial e de sua consequente inexistência. O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Por outro lado, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC, que o Relator não conhecerá de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Diante da situação exposta, verifica-se que as alegações do recurso são completamente dissociadas da decisão impugnada, o que inviabiliza o seu conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do apelo, por inadmissibilidade decorrente da ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (arts. 932, III e 1.010, II, do CPC/2015). 2. A mera reprodução dos argumentos de fato e de direito da petição inicial no recurso de Apelação, ainda que haja o pedido de reforma, sem que sejam especificamente impugnados os fundamentos da sentença, conduz a inadmissibilidade recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, devendo ser mantida a r. decisão monocrática de não conhecimento. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1068338, 20170110299913APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 222/246) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. I. Não se conhece de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. II. Não se conheceu do recurso. (Acórdão n.1054955, 20170310044860APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: 424/441) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. I - As razões de apelação não impugnam especificamente os fundamentos da sentença e não estabelecem liame com a situação fática da lide. Não se conhece de recurso que não observa o princípio da dialeticidade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1011533, 20100110587677APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 25/04/2017. Pág.: 500/524) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator